Tribunal: TJDFT
Processo: 0733702-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE FINANCEIRO. PERCENTUAL ADEQUADO. DUPLA REVISÃO POR IDADE. NÃO CONFIGURADA. ANS. HISTÓRICO. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. MAJORAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a impugnação específica aos fundamentos da sentença, tem-se por cumprido o princípio da dialeticidade, sendo necessário o conhecimento do recurso.
2. A análise de abusividade do reajuste em razão da faixa etária deve ser feita à luz da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952),
3. Embora alegue a abusividade de duplo reajuste etário, em anos consecutivos, o conjunto probatório do feito demonstra que a parte Autora teve ciência de que o segundo reajuste, realizado um ano após o primeiro, foi do tipo “financeiro”, e não “por idade”.
4. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos.
5. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
6. Inexistem vícios no reajuste financeiro realizado em conformidade com a regulamentação da ANS e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.